Tribunal: STF
Processo: ARE 1256643
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 7):
    ROUBO QUALIFICADO. Incabível a desclassificação para o furto. A vítima e testemunha relatam que a ameaça verbal para entrega do bem e o uso de instrumento para corroborar essa grave ameaça. No confronto entre a negativa do apelante quanto à grave ameaça e a palavra de vítima e testemunha, os que tem compromisso com a verdade devem ter seu depoimento mais valorizado. Comprovado o concurso de agentes. A pena base foi bem dosada. Cabível a redução do patamar de agravamento da pena em razão da reincidência. Na terceira fase o aumento pelo concurso de agentes, com posterior diminuição da pena pela tentativa, deu-se em fração adequada e proporcional. Ausentes os requisitos da substituição da pena por restritiva de direitos. O regime inicial fechado não merece alteração. Indeferido o pedido de soltura do réu. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 17, p. 5-25), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, busca-se, em suma, a desclassificação da conduta imputada ao recorrente para aquela prevista no art. 155, § 4°, IV do CP, na forma tentada, bem como o redimensionamento da pena e sua substituição por restritivas de direitos. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem pela aplicação das súmulas 279 e 284 do STF, bem como por configurar ofensa reflexa à Constituição (eDOC 18, p. 9-10).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ocorrência de ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como na incidência das Súmulas 279 e 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de manifestar-se acerca da natureza reflexa das ofensas apontadas, bem como da necessidade de reanálise de fatos e provas.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente